Tribunal: STJ
Processo: 0008390-45.2016.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834361 - PR(2024/0474581-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA IVONE GUIDELI
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
NARCISO BARROS PONTES - SC052786
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: DIRCE TEIXEIRA GOMES BEGA
EMBARGADO
: NELSON BEGA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: EDILENE BEGA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR058425
LUIZ GENESIO PICOLOTO - PR012434
HEBER LEPRE FREGNE - PR055494
LUCAS HENRIQUE OSHIMA MARINO - PR080787
ANTONIO FILIPE CURY TANIOS DA CRUZ - PR089334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIA
INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo
em recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negou-lhe provimento, mantendo a inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão do acórdão quanto à
negativa de prestação jurisdicional e à aplicação do
do
art. 1.022
CPC; (ii) é desnecessário o revolvimento fático-probatório para as
teses ligadas aos arts. 313 e 476 do CC e 329 e 493 do CPC.
3. O acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com
motivação suficiente, o que afasta a omissão; embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54071158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 49779626-1793-4dc4-8c02-455a6f7e0b22

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 49779626-1793-4dc4-8c02-455a6f7e0b22

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834361 - PR (2024/0474581-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA IVONE GUIDELI
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
NARCISO BARROS PONTES - SC052786
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: DIRCE TEIXEIRA GOMES BEGA
EMBARGADO
: NELSON BEGA - ESPÓLIO
EMBARGADO
: EDILENE BEGA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR058425
LUIZ GENESIO PICOLOTO - PR012434
HEBER LEPRE FREGNE - PR055494
LUCAS HENRIQUE OSHIMA MARINO - PR080787
ANTONIO FILIPE CURY TANIOS DA CRUZ - PR089334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
VIA
INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em
recurso especial, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negou-lhe provimento, mantendo a inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão do acórdão quanto à
negativa de prestação jurisdicional e à aplicação do
do CPC;
art. 1.022
(ii) é desnecessário o revolvimento fático-probatório para as teses
ligadas aos arts. 313 e 476 do CC e 329 e 493 do CPC.
3. O acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com
Documento eletrônico VDA53782618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:19
Código de Controle do Documento: f959eb18-6f7c-4783-9ecd-410f5e8c0b35

motivação suficiente, o que afasta a omissão; embargos de declaração
não se prestam à revisão do mérito.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA IVONE GUIDELI
(MARIA IVONE) contra acórdão desta Terceira Turma, que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
encontrando-se assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . ARTS. 313 E 476 DO
CC. FATO SUPERVENIENTE E LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. ARTS.
329 E 493 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em embargos à execução
lastreados em contrato de compra e venda de imóvel rural, em que o
Tribunal de origem afastou a inexigibilidade do título por exceptio non
adimpleti contractus , reconheceu excesso de execução e preservou a
meação, rejeitando alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o acórdão recorrido incorre em
negativa de prestação jurisdicional por omissões relativas aos arts. 313
do CC e 493 do CPC; (ii) há violação dos arts. 313 e 476 do CC, por
aplicação indevida ou afastamento da exceção do contrato não
cumprido; (iii) foram desrespeitados os arts. 329 e 493 do CPC quanto à
consideração de fato superveniente e à modificação da causa de pedir.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais à solução da controvérsia,
expondo motivação suficiente, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pelo recorrente. Embargos de declaração servem à correção
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando
ao reexame do mérito.
4. A pretensão recursal referente a violação dos arts. 313 e 476 do CC e
dos arts. 329 e 493 do CPC demanda revolvimento do acervo probatório,
o que encontra o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls. 1.188/1.189)

Documento eletrônico VDA53782618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:19
Código de Controle do Documento: f959eb18-6f7c-4783-9ecd-410f5e8c0b35

Nas razões dos presentes aclaratórios, MARIA IVONE apontou (1) omissão
quanto à efetiva negativa de prestação jurisdicional na origem; (2) omissão ao não
observar a desnecessidade do revolvimento fático-probatório (e-STJ, fls. 1.206/1.217).
Houve apresentação de contraminuta por ESPÓLIO DE NELSON BEGA e
DIRCE TEIXEIRA GOMES BEGA (ESPÓLIO DE NELSON e outra), pugnando pelo não
conhecimento e, subsidiariamente, que não sejam providos os embargos, com aplicação
de multa por caráter protelatório (e-STJ, fls. 1.221-1.229).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA IVONE contra o
acórdão proferido no agravo em recurso especial, por meio do qual esta Turma
Julgadora, ao apreciar o agravo, dele conheceu para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
A decisão fundamentou-se, essencialmente, na inexistência de negativa de
prestação jurisdicional e na incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ para as demais
questões suscitadas, as quais demandavam reexame do conjunto fático-probatório.
MARIA IVONE, em suas razões, aduz que o acórdão incorreu em omissões ao
não reconhecer a efetiva deficiência da prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do
Paraná e ao não afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, reiterando que as teses
relativas à violação dos arts. 313 e 476 do Código Civil e dos arts. 329 e 493 do Código
de Processo Civil não exigiam revolvimento fático-probatório.
Alega, em síntese, que o Tribunal paranaense deixou de apreciar a
impossibilidade de impor ao credor prestação diversa da pactuada (art. 313 do CC) e de
considerar fato superveniente (art. 493 do CPC), atinente à ocupação do imóvel por
terceiros, o que configuraria efetiva omissão.
Nessa senda, é imperioso rememorar que os embargos de declaração
ostentam um caráter integrativo, sendo recurso de fundamentação vinculada, prestigiado
pelo ordenamento jurídico para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material porventura existentes na decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Essa via processual não se presta, sob hipótese alguma, ao reexame do
mérito da causa ou à manifestação do mero inconformismo da parte com o resultado que
lhe foi desfavorável.
Documento eletrônico VDA53782618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:19
Código de Controle do Documento: f959eb18-6f7c-4783-9ecd-410f5e8c0b35

O acórdão embargado demonstrou com clareza a ausência de ofensa ao
do CPC, ao discorrer que o Tribunal de Justiça do Paraná analisou e
art. 1.022
fundamentou sua convicção sobre os pontos trazidos por MARIA IVONE, inclusive ao se
manifestar sobre as questões levantadas nos dois embargos de declaração opostos na
origem.
Desta feita, a negativa de prestação jurisdicional não se configurou, pois o
Tribunal de origem enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia e expôs
motivação suficiente, ainda que em sentido contrário ao que MARIA IVONE pretendia.
A insistência de MARIA IVONE em afirmar a omissão demonstra, na verdade,
sua manifesta discordância com o juízo de valor emitido.
É crucial destacar que a omissão se caracteriza quando o órgão jurisdicional
deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado e não
quando o julgador, adotando a técnica da persuasão racional, decide de maneira diversa
daquela esperada pela parte.
No caso vertente, ao analisar a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, esta Turma julgadora deixou assentado que o Tribunal de Justiça do
Paraná consignou que a alegação sobre a impossibilidade de receber prestação diversa
(art. 313 do CC) revelava mera irresignação com o julgamento e que o tema da ocupação
por terceiros, descoberto durante a perícia, extrapolava os limites objetivos da lide, não
podendo ser considerado (arts. 329 e 493 do CPC), refutando, assim, a pretensão
recursal.
Outrossim, no que tange à alegada desnecessidade de reexame de provas, o
acórdão embargado firmou o entendimento de que a revisão das conclusões alcançadas
pela instância ordinária, notadamente a de afastamento da exceptio non adimpleti
por ausência de descumprimento contratual e a desconsideração de fatos
contractus
supervenientes (arts. 313, 476 do CC e 329, 493 do CPC), somente poderia ser feita
mediante o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7
desta Corte Superior.
Portanto, a pretensão recursal é inviável no âmbito do recurso especial, e a
utilização dos aclaratórios para tentar reformar esta conclusão apenas evidencia o
caráter infringente do recurso ora manejado, visando, indevidamente, a rediscussão da
matéria já julgada.
No tocante ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios feito
por ESPÓLIO DE NELSON e outra, na linha da jurisprudência que pondera a simples
interposição de recurso cabível para esgotamento da instância, deixo de aplicar a multa,
mas registro a advertência, prevenindo a parte quanto a eventual reiteração.
Documento eletrônico VDA53782618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:19
Código de Controle do Documento: f959eb18-6f7c-4783-9ecd-410f5e8c0b35

Nessas condições,
os embargos de declaração de MARIA IVONE
REJEITO
GUIDELI.
Por oportuno, previno a embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:19
Código de Controle do Documento: f959eb18-6f7c-4783-9ecd-410f5e8c0b35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.834.361 / PR
Número Registro: 2024/0474581-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00083904520168160173
00146445320248160173
00159361020238160173
146445320248160173
159361020238160173 83904520168160173
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA IVONE GUIDELI
ADVOGADOS : ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
NARCISO BARROS PONTES - SC052786
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
AGRAVADO
: DIRCE TEIXEIRA GOMES BEGA
AGRAVADO
: NELSON BEGA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: EDILENE BEGA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR058425
LUIZ GENESIO PICOLOTO - PR012434
HEBER LEPRE FREGNE - PR055494
LUCAS HENRIQUE OSHIMA MARINO - PR080787
ANTONIO FILIPE CURY TANIOS DA CRUZ - PR089334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
Documento eletrônico VDA54007805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: a67a3345-7cc0-4342-abc1-2fbf0e527c26

RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA IVONE GUIDELI
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
NARCISO BARROS PONTES - SC052786
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO : DIRCE TEIXEIRA GOMES BEGA
EMBARGADO : NELSON BEGA - ESPÓLIO
EMBARGADO : EDILENE BEGA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR058425
LUIZ GENESIO PICOLOTO - PR012434
HEBER LEPRE FREGNE - PR055494
LUCAS HENRIQUE OSHIMA MARINO - PR080787
ANTONIO FILIPE CURY TANIOS DA CRUZ - PR089334
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:29
Código de Controle do Documento: a67a3345-7cc0-4342-abc1-2fbf0e527c26